Tribunal: TJPA
Processo: 0804385-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804385-93.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: HIGOR MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SAIDA TEMPORÁRIA SUSPENSA. DENEGAÇÃO.

1.

Não há excesso de prazo para apreciação do pedido de livramento condicional se a parte pleiteia a benesse sem juntar aos autos a certidão carcerária do apenado, que é documento essencial para apreciação do pedido, o que foi suprido pela determinação do magistrado, desconfigurando o constrangimento ilegal alegado.

2.

As saídas temporárias foram suspensas em razão da pandemia da COVID-19, para acautelar a população carcerária, situação extrema que não pode ser interpretada como constrangimento ilegal.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
HIGOR MENDES DA SILVA.

A Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente está cumprindo
pena em regime semiaberto e que, em face da pandemia do coronavírus, teve sua saída temporária para o dia das mães suspensa, o que lhe causou violação ao seu direito, pois cumpriu os pressupostos; alega, também, excesso de prazo para a apreciação do pedido de livramento condicional, cujos requisitos já alcançou, mas que até o momento não foi decidido.

Constam as informações de praxe no ID 3104690.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3053865).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3112890, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face da suspensão da saída temporária do dia das mães e da demora na apreciação do pedido de livramento condicional, diante do cumprimento dos seus pressupostos.

No que tange à
saída temporária do dia das mães
, resta prejudicado o pleito diante do decurso da data comemorativa. Além disso, constata-se que o Juízo a quo suspendeu as saídas temporárias em razão da pandemia do coronavírus, como medida de acautelamento da população carcerária, para tentar impedir a entrada do vírus nas Casas Penais, o que é totalmente justificável diante do momento excepcionalíssimo que o mundo inteiro está vivendo.

No que tange ao
pedido de livramento condicional
, analisando o que dos autos consta e da consulta realizada ao SEEU, atesta-se que a defesa do Paciente ingressou com pedido de livramento condicional, mas não juntou sua certidão carcerária, documento essencial para averiguação dos pressupostos da benesse, obrigando ao Juízo inquinado coator a oficiar à autoridade competente para envio dos dados necessários. Nesse sentido:
“
Não se afigura, por hora, constrangimento ilegal referente a certa demora na apreciação do pedido
de livramento condicional
quando requeridas, após parecer do Conselho Penitenciário, diligências pela Vara
e Execuções Penais
para melhor apreciação do pedido.”
(STJ -
RHC 11379 / RJ
).

Segundo o SEEU, os autos encontram-se com vistas ao Ministério Público para manifestação, portanto, prestes a ser decidido.

Em sendo assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, pois o magistrado agiu prudente e diligentemente para instruir o feito, função que a defesa deveria ter cumprido e não o fez, não podendo neste momento alegar excesso de prazo do Juízo.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 04/06/2020